Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante aponta contradição no acórdão, haja vista que, mesmo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita (item 1), foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (item 11).
3. Não assiste razão à embargante, pois o acórdão, em seu item 11, determinou a observância ao artigo 98, § 3o, do CPC, que prevê: "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".
4. Importante ressaltar que a concessão da gratuidade de justiça não implica a ausência de condenação em custas e honorários sucumbências, mas tão somente a suspensão da exigibilidade das referidas verbas.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.